Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712486-09.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ TIECHER e SÍLVIO EDUARDO MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA CORRENTE. BACENJUD. POSSIBILIDADE. BENS IMPENHORÁVEIS. ROL TAXATIVO. ART. 833, CPC. 1. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do mesmo diploma legal. 2. Compete ao devedor comprovar que a constrição patrimonial recaiu sobre bem absolutamente impenhorável. Não se desincumbindo do seu ônus processual, impõe-se a manutenção da penhora de valores realizada em conta corrente. 3. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos artigos 833, inciso X, e 836, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de serem impenhoráveis os ativos bancários inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, porque se constituem em quantia irrisória, sendo ineficazes à satisfação do débito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 833, inciso X, e 836, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027